Tribunal: TJPA
Processo: 0809340-15.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809340-15.2022.8.14.0028

APELANTE: ILSIDANIO DA SILVA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. IMPROCEDENCIA.

1.

A autoria do crime está bem provada nos autos seja pelas declarações da vítima, que reconheceu o apelado como autor do delito, seja pelo depoimento da testemunha que efetuou o flagrante, recuperando o objeto subtraído da ofendida;

2.

O apelante não pode ser isento da pena de multa uma vez que sua aplicação é parte do tipo penal, sendo pena secundária e não há previsão legal autorizando o magistrado a deixar de aplicá-la quando a norma o exige;

3.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês _______ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ____ de _________ de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0809340-15.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: 1.ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

APELANTE: ILSIDANIO DA SILVA PEREIRA

ADVOGADO: HALLINE KAROL NOCETI SERVILHA RODRIGUES- DEFENSORA PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

REVISORA: EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ILSIDANIO DA SILVA PEREIRA
contra a sentença que o condenou a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art.157, §2º, II, c/c § 2º-A, I, do CP.

Consta na inicial que no dia 14 de julho de 2022, por volta das 11h30min, na avenida 03, bairro Novo Progresso, no município de Marabá, o recorrente subtraiu o aparelho celular da vítima Michele de Jesus Souza, mediante emprego de arma de fogo.

Naquela data, a vítima estava transitando em via pública até a residência de sua irmã, quando uma motocicleta Fan, de cor preta se aproximou, pilotada por uma mulher morena, forte, que utilizava capacete, e na garupa, um homem magro, estatura mediana e sem capacete, momento em que este último sacou um revólver e lhe subtraiu o celular.

A vítima, por sua vez, conseguiu rastrear o aparelho por meio do e-mail e acionou as autoridades policiais que seguiram, juntamente com ela, em direção ao endereço indicado no GPS.

Ao chegarem no local indicado, qual seja, casa n.º 24, localizado na avenida Tiradentes, São Félix I, o apelante foi apontado pela vítima que o reconheceu como sendo aquele que havia lhe roubado. Ao perceber a presença da viatura e dos policiais, tentou fugir pulando o muro, mas foi pego. Apenas sua comparsa conseguiu pular e fugir.

Na abordagem foi encontrado em sua posse o aparelho celular da vítima, e dentro do imóvel foram encontrados 03 (três) aparelhos celulares, 02 (dois) coldres de revólveres e 01 (um) colete balístico. Diante disso, o recorrente foi encaminhado à delegacia de polícia.

A autoria e materialidade do crime estão provada nos autos pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares.

Em razão disso, foi denunciado com incurso no art.157, §2º, inciso II, c/c § 2.º-A, inciso I, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID n.º 13050357 – Págs. 219-230), contra a qual o Réu recorreu (ID n.º 13050372 – Págs. 284-291), protestando pela:

(i)

Sua absolvição ante à suposta fragilidade do suporte probatório, na forma do art. 386, VII, do CPP;

(ii)

Não sendo acolhida a tese da absolvição, a desclassificação para o delito de receptação;

(iii)

A dispensa da aplicação da pena de multa.

Constam contrarrazões (ID n.º 13050376 – Págs. 295-306), pelo conhecimento e improvimento.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo, por absoluta impropriedade dos pleitos recursais (ID n.º 13339855 – Págs. 309-319).

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

I – DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo sua absolvição por fragilidade do suporte probatório, tendo em vista a insuficiência de provas quanto a autoria e a materialidade do delito, tendo em vista a negativa de autoria do apelante, seja porque a testemunha não presenciou o fato, seja porque a vítima não o reconheceu formalmente.

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte está impossibilitada de acolher o pleito do recorrente, isso porque resta claro que a sentença está escorreita, em todos os seus termos, não havendo que se falar em equívoco que mereça reparos.

Cumpre-se mencionar que a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante - o roubo, está perfeitamente comprovada, porque os bens descritos no Auto de Apresentação e Apreensão, ID n.º 13050272 – Pág.15, em especial, o celular SAMSUNG A12, cor azul, IMEI n.º 354291/418309-0 é o aparelho celular da vítima, conforme comprovado no Auto de Entrega de Objeto ID n.º 13050272 – Pág.19.

Ademais, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca não somente a materialidade como também a autoria do crime praticado pelo recorrente. No caso presente, o depoimento da vítima perante a autoridade policial é corroborado pelo depoimento da testemunha em juízo. A vítima Michele de Jesus Souza, que perante a autoridade policial relatou:

(...)
“estava se dirigindo à sua residência com sua irmã Larissa de Souza Silva, localizada na Av. 03, lote 33, Novo Progresso, Marabá (PA); Que frisa a relatora que na avenida em frente a sua residência, uma motocicleta Fan, preta se aproximou, com uma mulher morena, forte, blusa regata escura, short jeans claro e usando capacete; Que havia um home magro, estatura mediana, barba rala e sem capacete na garupa da motocicleta; Que o homem desceu do veículo, sacou uma arma tipo revólver; Que apontou o armamento em direção a depoente e falou para passar o celular Samsung A12, IMEI 354291/42/418309/0 de cor azul; Que a depoente entregou o celular e o homem subiu na moto novamente e evadiu-se do local.
Que a depoente imediatamente começou a rastrear o celular através do e-mail, e fez uma ligação no 190 acionando a Policia Militar; Que logo em seguida dois policiais foram até a depoente e seguiram até o endereço indicado pelo GPS de rastreio do aparelho celular; Que a depoente foi acompanhando os policiais, e que ao chegar no local indicado, os policiais visualizaram o nacional ILsidanio da Silva Pereira, que estava chegando ao local, ocasião em que a depoente o reconheceu como sendo o assaltante, momento em que os policiais o abordaram; Que o policial militar mostrou o aparelho celular a depoente, instante em que essa reconheceu como seu; (...)”
grifei

Junte-se ao depoimento da vítima, as declarações da testemunha de acusação PM Ray Azevedo da Silva que capturou o recorrente:

“(...) a equipe policial foi abordada pela vítima, que informou que seu aparelho celular havia sido subtraído e que teria rastreado o objeto através de outro telefone. Que a guarnição se dirigiu ao local indicado pelo rastreamento do celular, na companhia da ofendida, oportunidade em que o denunciado foi visualizado, empreendendo fuga para o interior de uma residência quando avistou a viatura policial. Que a equipe policial conseguiu alcançar o acusado e realizou a abordagem, tendo sido encontrado o aparelho celular subtraído, aduzindo que o réu negou a autoria do delito, porém a vítima o reconheceu como a pessoa que praticou o crime, na companhia de uma mulher.

Que o denunciado não mencionou o motivo de ter um coldre e um colete balístico em casa.
Que o celular estava na posse do réu quando foi efetuada a abordagem, relatando que os demais objetos foram encontrados dentro da casa. Questionado pela magistrada, confirmou que o aparelho celular Samsung A12, cor azul, indicado no Auto de Entrega juntado na pág. 14 ID 70672005, pertencente à vítima, foi encontrado na cueca do acusado, afirmando que, neste momento, o réu foi reconhecido pela ofendida como a pessoa que subtraiu o objeto, portando uma arma de fogo. (...)

Apesar da negativa do recorrente, o depoimento da vítima, aliado às demais provas constantes dos autos, demonstram a autoria e a materialidade do delito, uma vez que em crimes patrimoniais, realizados de forma clandestina, a palavra da vítima é de fundamental importância e deve prevalecer sobre a negativa simplória do apelante.

Esse tema é constantemente enfrentado por nossos tribunais, vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita.

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o “depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados” entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.

4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação.

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Por outro lado, a objeção produzida pela defesa alegando que houve violação ao estabelecido no disposto no art. 226, do CPP, que trata do reconhecimento de pessoas não merece prosperar.

Com efeito, trata-se de dispositivo que se traduz em mera orientação acerca do reconhecimento de pessoas, não configurando, portanto, a nulidade absoluta em caso de inobservância.

Causa-nos estranheza arguir a ausência desse meio de prova quando, em momento algum, durante toda a instrução processual foi requerido pela defesa.

Nucci ensina que o reconhecimento
“é o ato pelo qual uma pessoa admite e afirma como certa a identidade de outra ou a qualidade de uma coisa.”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 549).

O reconhecimento de pessoas não é procedimento obrigatório, mas somente utilizado quando houver dúvidas razoáveis na identificação do acusado, o que não é o caso dos autos. A vítima confirmou perante a autoridade judicial ter sido o recorrente o autor do delito, e o bem subtraído, foi localizado junto com ele, e devolvido a ela, conforme auto de entrega.

Em momento algum houve dúvidas sobre a autoria do delito praticado pelo recorrente.

Assim, não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de roubo.

II – DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO

Requer o recorrente a desclassificação do crime de roubo para o crime de receptação, uma vez que, segundo alega, não há provas da autoria e da materialidade do crime, porém, o objeto do delito, o celular da vítima, que estava em suas mãos, foi-lhe repassado por terceiro, sem que o acusado soubesse tratar-se de crime de roubo.

Sobre o pedido subsidiário de desclassificação do crime de roubo próprio para o de receptação não merece prosperar. A conduta típica do delito do art. 180, do CP é
“
Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime,
ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte”
, o que não ocorreu.

A alegação do recorrente é de que não sabia que o celular de terceiro, e que este lhe ofereceu à venda era produto de roubo.

Conforme apurado na instrução processual, e discutido no tópico
supra
, a conduta da apelante se amolda ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e porte de arma de fogo.

Logo, não cabe a tese da desclassificação para crime de receptação.

III - DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA

A Defesa pleiteou, ainda, a exclusão da pena pecuniária argumentando:

1.

Ser o réu Ilsidanio da Silva Pereira hipossuficiente;

2.

Ser defendido pela Defensoria Pública.

A pena de multa trata-se de espécie de pena prevista no art. 32 do CPB, caracterizando-se como norma de natureza cogente.

Por outro lado, a tese de insuficiência financeira por parte do recorrente não poder conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, uma vez que integra o preceito secundário do tipo penal. Além do mais, a sanção em tela foi devidamente aplicada dentro dos parâmetros legais.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes.

2. Agravo Regimental desprovido.”

(AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHAREIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020.

Como já destacado, por ser inerente ao tipo penal incriminador, o Magistrado não pode deixar de aplicá-la quando lhe é exigido pelo tipo pois constitui reprimenda cumulativa que se soma à pena privativa de liberdade, motivo pelo qual indeferimos o pedido do apelante.

No mérito, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/09/2023